Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS FIADORES. CONTRATO. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. TERMO ADITIVO. ANUÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O adquirente de imóvel locado assume, por sub-rogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes.
2. Diante da inexistência de cláusula contratual em sentido contrário ao disposto no art. 39 da Lei de Inquilinato - isto é, que exonere os fiadores da responsabilidade até a entrega das chaves - e, tampouco, a desobrigação da fiança por parte dos garantes, deve prevalecer o disposto na lei especial quanto à subsistência da garantia prestada.
3. A Corte Superior possui entendimento no sentido de que os fiadores de contrato de locação são solidariamente responsáveis pelos débitos locativos, ainda que não tenham anuído com aditivo contratual que preveja a prorrogação do contrato ou a majoração do valor do aluguel, resguardando-se a faculdade de exonerar-se mediante notificação resilitória, limitando-se sua responsabilidade ao valor de locação convencionado no contrato original.
4. Não há falar em litigância de má-fé se carecem indícios de que a parte faltou com a verdade, assim como apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado para alcançar a ampla defesa que entendia devida.
5. Apelação conhecida e não provida.